Tribunal: TJES
Processo: 5000029-23.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-23.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: LUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA RETIFICAR OS VALORES DO DANO MATERIAL E DO RESSARCIMENTO A SER FEITO PELA AUTORA.

1.

Trata-se de demanda indenizatória ajuizada por consumidor em face de instituição bancária. Alega que não contratou junto a, mas vem sofrendo descontos relativos a contrato de cartão consignado em seu benefício previdenciário. Pugna pela declaração de nulidade do contrato, com a restituição em dobro dos valores pagos, bem como suspensão dos descontos e indenização por danos morais
.

2.
O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade dos contratos entabulados entre a parte autora e o banco requerido e condenando o réu na restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora. Por fim, condenou o réu no pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais, e condenou a parte autora na restituição de R$1.100,00. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de reformar o ato sentencial.

4.
Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis rejeitada, posto que o juiz é o destinatário da prova, sendo desnecessária a dilação probatória, mormente para perícia técnica, quando se percebe que a prova das alegações das partes pode ser feita por outros meios, especialmente documental e testemunhal, nos termos do art. 32 da Lei 9099/95.

5.
A parte recorrente não trouxe aos autos qualquer conteúdo probatório capaz de afastar os fatos constitutivos do direito do recorrido, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), de forma que não há elementos suficientes para a reforma da sentença.

6.
Não obstante o agente financeiro tenha acostado aos autos o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a livre adesão da parte postulante aos seus termos, pois, ainda que seja plausível que o contrato tenha sido celebrado por meio eletrônico, tem-se que o método de autenticação utilizado pelo réu é precário, pois não evidencia a inequívoca ciência e anuência do contratante quanto aos termos negociados. Além disso, a anexação de fotografia e de cópia de documento do suposto contratante não são meios indenes de prova da sua intenção de aderir aos termos do negócio, especialmente porque a imagem pode ter sido obtida clandestinamente ou, se disponibilizada pela própria autora, para outra finalidade que não fosse a contratação do cartão.

7.
Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte Autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

8.
Assim, não merece reparos a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a falta de consentimento manifestado pela parte recorrida para a contratação. Consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479).

9.
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

10.
Contudo, há erro de cálculo na sentença, posto que a condenação supera o dobro da cobrança indevida evidenciada. Assim, considerando-se a possibilidade de novos descontos desde o ajuizamento da ação até a sentença proferida, entendo que o valor da condenação não precisa ser estipulado na fase de conhecimento ou ainda em fase recursal. O montante deverá ser obtido em fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.

11.
É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se de acordo com patamar aplicado por esta turma recursal para casos análogos.

12.
Por fim, mostra-se necessária reforma também no que diz respeito à condenação imposta à parte autora, tendo em vista que restou comprovada a transferência de numerário maior do que o apontado na sentença (id. 13750492 - Pág. 3). Em homenagem ao princípio da adstrição, deve a parte autora pagar à requerida a importância de R$2.200,00, com correção monetária desde a data do depósito e juros de mora a partir do trânsito em julgado. Faculta-se à ré a compensação de valores.

13.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para: 1) determinar que os valores indevidamente descontados da aposentadoria da autora devem calculados mediante simples cálculo aritmético aferível através de simples apresentação de demonstrativos de pagamentos em fase de cumprimento de sentença. A restituição deve ser feita em dobro, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação; 2) condenar a autora no pagamento de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), corrigidos monetariamente desde a data do depósito e com juros de mora a contar do trânsito em julgado. Faculta-se à ré a compensação de valores. Quanto aos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

14.
Sem condenação em custas e honorários, em razão do parcial provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)